Tribunal: STF
Processo: HC 223053
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Bruno da Silva Florêncio, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 772.828/SP;



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO DA SILVA FLORÊNCIO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0019894-13.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos. 



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado "às penas de 03 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 35 dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o artigo 171, caput, do Código Penal" (fl. 121). 



    No presente writ requer-se, liminarmente e no mérito, a redução da pena-base, o " abrandamento do regime inicial executório fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos" (fl. 21). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido porque impetrado dentro do prazo para interposição do recurso especial. O agravo regimental teve a mesma sorte.



    Nesta Corte, a DPE insiste no pedido para que seja revista a dosimetria, abrandado o regime e substituída a pena corporal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, dentro do prazo para interposição de recurso especial, a defesa resolveu impetrar habeas corpus, razão de seu indeferimento liminar, sobretudo porque não demonstrado qual seria o prejuízo na espera do trâmite natural do processo pelas vias recursais.



    A Ministra relatora assim se pronunciou:



    O ato ora impugnado foi proferido em 19/09/2022 (fl. 120). Assim, considerado notadamente o prazo recursal dobrado da Defensoria Pública, este feito foi manejado antes do dies ad quem para a interposição do recurso especial. Portanto, a presente impetração consubstancia inadequada substituição ao recurso cabível, não se podendo excluir, por ora, a possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria (o recurso especial), a ser eventualmente interposta na causa principal. Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, a controvérsia deduzida neste feito autônomo. 



    […]



    Vale referir, no mais, que a Defesa nem sequer esclareceu se há periculum in mora na hipótese. 



    Na sentença, o Juiz de primeiro grau consignou que o cumprimento da pena deveria ser imediatamente iniciado e, ainda, "unificada com as penas que o réu possui em cumprimento, na forma do artigo 111 da LEP" (fl. 81). Dessa forma, a Defesa não esclareceu, objetivamente, se a concessão da ordem refletiria de forma benéfica na situação prisional, para amparar o Paciente de imediato com o estabelecimento de modo carcerário menos gravoso, ou com o eventual reconhecimento de direito previsto no cumprimento da pena – ônus que competia à Parte Impetrante, e do qual não se desincumbiu. Assim, sem o reconhecimento de que na hipótese discute-se a tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial do Paciente, não há como identificar a ressalva processual em que seria admissível o manejo do writ, conforme ratio decidendi de leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assim ementado, mutatis mutandis: 



    […] (eDOC 4)



    Com efeito, incabível o conhecimento do presente habeas corpus, ante as particularidades apontadas do ato coator.



    Não bastasse, o pedido de substituição da pena corporal é manifestamente inadmissível, porquanto o paciente é reincidente em crime doloso e, ao contrário do que alega a defesa, isso é o bastante para vetar o benefício, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2020)



    De igual modo, não vislumbro ilegalidade na fixação da pena-base, porquanto “As circunstâncias fáticas do crime são consideravelmente graves. Não se trata de um crime qualquer de estelionato, pelo qual não raro os criminosos prevalecem-se do interesse de vítimas incautas de também de algum modo obterem algum benefício. Pelo contrário, no caso em tela, o réu prevaleceu-se da confiança da vítima nos canais de comunicação com a instituição bancária, e tirou vantagem, fazendo-se passar por funcionário de Banco, possuindo, inclusive, sistema eletrônico especialmente confeccionado para a prática de crimes.” (eDOC 3, p. 58)



    Por fim, o regime deve ser fixado pelo Juízo da execução quando da unificação das penas, vez que o paciente, além do crime de roubo pelo qual respondeu, cumpre pena por tráfico de drogas. (eDOC 3, p. 59)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente